Tribunal: STF
Processo: RE 73818
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-15
Data de publicação: 1972-08-15

Ementa:
REVISÃO CRRIMINAL. DEFESA QUE TERIA SIDO OMISSA. CASO DE NÃO
APLICAÇÃO DA SÚMULA N 523. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
PRINCÍPIO INCONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO PENAL E DISSÍDIO
PRETORIANO NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.